Tribunal: TJES
Processo: 5000059-43.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000059-43.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros

APELADO: J A C AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL - SUSPENSÃO DE CONTA DE USUÁRIA VENDEDORA - PLATAFORMA E-COMMERCE - MERCADO LIVRE - AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, a suspensão da conta da usuária vendedora revelou-se arbitrária, diante da ausência de prova robusta quanto à alegada violação dos termos e condições da plataforma, denotando a falha na prestação dos serviços.

2 - Significa dizer que as apelantes não se desincumbiram dos ônus da prova (CPC, art. 373, II) no sentido de que
a suspensão ou bloqueio da conta da parte autora e a retenção de valores se deram em decorrência de atividade suspeita do autor e em contrariedade aos Termos e Condições Gerais de Uso e demais políticas das plataformas.

3 - Assim, a conduta arbitrária dos apelantes com a suspensão da conta da apelada na plataforma é suficiente para acarretar prejuízos de ordem imaterial à esfera jurídica da apelada, tendo em vista que a abrupta inabilitação dela a tolheu de levar a frente a comercialização dos seus produtos e ainda a proceder com o atendimento do pós-venda, o que, por certo, gerou danos a sua imagem perante os usuários compradores, de modo que o valor fixado atende as peculiaridades do caso concreto (capacidade financeira das partes e gravidade do fato) e, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, revela-se adequada à justa compensação, porque não é irrisória, tampouco vultosa.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000059-43.2022.8.08.0062

Apelantes:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda e outro

Apelada:
JAC Agrícola Eireli

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma, por meio da qual, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c dano material e moral” ajuizada por
JAC Agrícola Eireli em desfavor de Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda e Mercadopago.com Representações Ltda., julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “
[...]

A) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que as rés MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA promovam o restabelecimento da conta do autor na plataforma digital, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência desta sentença, com a mesma pontuação indicativa de reputação existente antes da suspensão. B) DECLARAR INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO no importe de R$34.005,67 (trinta e quatro mil e cinco reais e sessenta e sete centavos), vez que sua origem decorreu da conduta abusiva dos requeridos MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA; C) CONDENAR os requeridos solidariamente os MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA a RESTITUIR ao autor a quantia que R$6.999,74 (seis mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), referente ao crédito que o autor possuir em conta, antes da suspensão, o valor será corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar do ajuizamento da ação, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. D) CONDENAR os requeridos solidariamente os MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. O valor será corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data desta sentença (Súmula nº 362 STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso/publicação (Súmula 54 STJ c/c art. 398 CC).[...]”

Em seu recurso, os apelantes pretendem a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que (a)
“restou comprovada que a suspensão do usuário se mostrou regular e devida, ante as violações aos Termos e Condições de Uso da Plataforma, encontrando a medida adotada respaldo no exercício regular de direito, ante as cláusulas a que foram submetidas as partes contratantes, afastando, assim, a hipótese de ato ilícito”
; (b)
“restaram comprovadas as reclamações em desfavor da Apelada e, por conseguinte, a retenção justificada do saldo em conta para devolução aos usuários compradores que formalizam as respectivas reclamações junto a plataforma, consoante termos pactuados a anuídos pela Apelada”
, (c)
“deve prevalecer a autonomia de vontade das partes, especialmente, quanto à impossibilidade de compelir às Apelantes no restabelecimento do cadastro, pois agiram em consonância com as políticas da plataforma, inexistindo falha na prestação de serviço ou conduta arbitrária”
; (d) não restou comprovado o dano moral, pugnando para que a condenação seja decotada ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

Contrarrazões da apelada (ID 10167826), pela incolumidade da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, as apelantes se voltam contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma, por meio da qual, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c dano material e moral” ajuizada por
JAC Agrícola Eireli em desfavor de Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda e Mercadopago.com Representações Ltda., julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “
[...]

A) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que as rés MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA promovam o restabelecimento da conta do autor na plataforma digital, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência desta sentença, com a mesma pontuação indicativa de reputação existente antes da suspensão. B) DECLARAR INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO no importe de R$34.005,67 (trinta e quatro mil e cinco reais e sessenta e sete centavos), vez que sua origem decorreu da conduta abusiva dos requeridos MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA; C) CONDENAR os requeridos solidariamente os MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA a RESTITUIR ao autor a quantia que R$6.999,74 (seis mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), referente ao crédito que o autor possuir em conta, antes da suspensão, o valor será corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar do ajuizamento da ação, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. D) CONDENAR os requeridos solidariamente os MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. O valor será corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data desta sentença (Súmula nº 362 STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso/publicação (Súmula 54 STJ c/c art. 398 CC).[...]”.

As apelantes pretendem a reforma da sentença sustentando, basicamente, que (a)
“restou comprovada que a suspensão do usuário se mostrou regular e devida, ante as violações aos Termos e Condições de Uso da Plataforma, encontrando a medida adotada respaldo no exercício regular de direito, ante as cláusulas a que foram submetidas as partes contratantes, afastando, assim, a hipótese de ato ilícito”
; (b)
“restaram comprovadas as reclamações em desfavor da Apelada e, por conseguinte, a retenção justificada do saldo em conta para devolução aos usuários compradores que formalizam as respectivas reclamações junto a plataforma, consoante termos pactuados a anuídos pela Apelada”
, (c)
“deve prevalecer a autonomia de vontade das partes, especialmente, quanto à impossibilidade de compelir às Apelantes no restabelecimento do cadastro, pois agiram em consonância com as políticas da plataforma, inexistindo falha na prestação de serviço ou conduta arbitrária”
; (d) não restou comprovado o dano moral, pugnando para que a condenação seja decotada ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, a apelada (JAC Agrícola Eireli) é usuária vendedora e com sua conta “NICO SEMENTES” comercializa seus produtos há mais de 03 (três) anos na plataforma Mercado Livre que, por sua vez, suspendeu a conta dela, sem prévia notificação, a pretexto de que havia sido detectada por meio de auditagem inteligente violação dos termos e condições de uso do referido site de e-commerce, sob as justificativas de manutenção de mais de um cadastro e ainda o recebimento de várias reclamações de usuários compradores.

Quanto à alegação dos apelantes de “manutenção de mais de um cadastro”, a pretexto de vínculo com outra conta “Lousada...dos...Santos”, não vejo como dissentir da argumentação externada na sentença no sentido de que os apelantes não comprovaram o vínculo com a conta da apelada, tendo em vista não só a ausência de elemento de prova contundente acerca da utilização do mesmo documento para a movimentação de valores, como também a fragilidade da similaridade dos endereços apontados nos cadastros, sobretudo porque não indicam o “número”, valendo acrescentar que, ainda que assim não fosse, tal questão não poderia ser imputada em desfavor da apelada, porque o cadastro dela foi realizado primeiramente (12/08/2018) ao da outra conta indicada (“Lousada...dos...Santos” - 31/08/2020), circunstância que no mínimo deveria ter sido evitada pelos apelantes.

De igual modo, reputo acertada a argumentação tecida pela magistrada singular no sentido de que “
[...] as “reclamações recebidas” descritas pelas contestantes no ID 13045959 – pág. 05/11, em sua grande maioria, foram realizadas APÓS A SUSPENSÃO da conta do autor que, por óbvio, não conseguia respondê-las ou efetuar qualquer ação (cancelar, enviar ou receber pedidos), uma vez que a suspensão se deu em 29/11/2021 e, grande maioria das reclamações estão datadas de ID 29/11/2021 até 21/01/2022. Não foram acostados aos autos documentos competentes a demonstrar o exato número de vendas e de cancelamentos/reclamações que recaiam sobre o registro da demandante em momento anterior ao bloqueio.[...]”.

De fato, por um lado as apelantes indicam reclamações por “amostragem” que, em verdade, denotam a grande maioria dos registros nas datas posteriores à suspensão da apelada da plataforma o que, por óbvio, a prejudicou acerca do prosseguimento das vendas e até mesmo dos atendimentos aos usuários compradores quanto ao pós-venda.

Aliás, as denúncias indicadas na tela sistêmica colacionada pelos apelantes na página 04 da contestação ainda indicam datas incongruentes, já que referem-se a datas anteriores ao próprio registro de adesão da apelada na plataforma.

Nesse contexto, entendo acertada a intelecção da magistrada de primeiro grau tanto no sentido de que
“A conduta arbitrária dos réus que não pode ser chancelada de forma indistinta apenas porque encontra previsão nas Condições e Termos de Uso aceitos pelo usuário”
, como principalmente pela constatação da falha na prestação do serviço dos apelantes (CDC, art. 14), porque “
as requeridas não se desincumbiram do ônus da prova (art. 373, inc. II, do CPC) de que a suspensão ou bloqueio da conta do autor e a retenção de valores se deram em decorrência de atividade suspeita do autor e em contrariedade aos Termos e Condições Gerais de Uso e demais políticas das plataformas
”
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO - RELAÇÃO CONSUMERISTA - SUSPENSÃO E BLOQUEIO - ALEGAÇÃO DE CONDUTA IRREGULAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - CONDUTA ABUSIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS. 1. O Código de Defesa do Consumidor incide na hipótese em que, embora a pessoa natural ou jurídica não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. O bloqueio da conta e retenção de valores, em razão da alegação de vínculo cadastral com outro usuário e alta porcentagem de transações canceladas, demanda, além da prévia notificação, a comprovação de infringência dos "Termos e Condições de Uso" das plataformas. Matéria de prova para incidência da autotutela executiva. 3. Ausente prova nesse sentido, não é possível considerar como regular a conduta dos recorrentes. 4. A indenização por danos morais deve ser fixada com razoabilidade, considerando a conduta do ofensor e a extensão das suas consequências. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.285548-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2023, publicação da sumula em 05/12/2023)

Por fim, entendo que a conduta arbitrária dos apelantes com a suspensão da conta da apelada na plataforma é suficiente para acarretar prejuízos de ordem imaterial à esfera jurídica da apelada, tendo em vista que a abrupta inabilitação dela a tolheu de levar a frente a comercialização dos seus produtos e ainda a proceder com o atendimento do pós-venda, o que, por certo, gerou danos a sua imagem perante os usuários compradores, de modo que o valor fixado pela magistrada de primeiro grau atende as peculiaridades do caso concreto (capacidade financeira das partes e gravidade do fato) e, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, revela-se adequada à justa compensação, porque não é irrisória, tampouco vultosa.

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, a fim de manter incólume a sentença recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.